Tribunal: CARF
Processo: 13804.002684/99-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002684/99-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.856 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
FUNDAMBRÁS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 02/12/1998
GLOSA. IRRF. EVIDÊNCIAS. COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO.
Há evidências adequadas e suficientes que apontam que a Recorrente possui o
alegado crédito e a pesquisa realizada nos sistemas da RFB vem ajudar neste
sentido, uma vez que está se mostrando, além de documentos, dados extraídos
de ambiente externo ao da beneficiária (Recorrente), como, no caso, elementos
que constavam em DIRF, então declarados pela fonte pagadora (telas IRF
CONSULTA, comprovando a retenção do imposto).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$215.332,56, homologando-se as
compensações declaradas conforme pleiteado no Pedido de Compensação de Crédito com Débito
de Terceiros.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente processo contempla diversas decisões de primeira e segunda instância,
resultado de idas e vindas de situações que demandaram julgamentos apenas de preliminares,
então revertidos, com posterior julgamentos de mérito, de forma que entendo dispensável
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002684/99-11
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

mencionar a natureza das reformulações de conteúdo destas decisões, daí passo a transcrever o
relatório da decisão de primeira instância que restou ativa (ora objeto de Recurso Voluntário),
consubstanciada no Acórdão de no 108-024.566, proferido pela 8a Turma/DRJ08 em sessão de 26
de novembro de 2021, em face da adequada descrição do ocorrido nos autos, a saber:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) do interessado (fl. 3)
relativo a pretenso recolhimento indevido de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) em 02/12/1998 (fl. 70), cujo valor atualizado em 30/06/1999 era de R$
249.053,63. O referido crédito tinha valor original de R$ 215.332,56 e,
aparentemente, estaria contido num Darf de R$ 2.305.359,64 recolhido em
02/12/1998 pelo então Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A, CNPJ no
33.700.394/0001-40, conforme tela do sistema Sinal juntada aos autos à fl. 70 e
da Informação de certificação deste Darf à fl. 71. Na data da apresentação do
PER, em 30/06/1999, também foi protocolizado o 1o Pedido de Compensação
de Crédito com Débito de Terceiros (PCCDT) que o acompanhou (fl.4),
havendo ainda um 2o PCCDT protocolizado em 03/08/1999 (fl. 69), sendo os
terceiros devedores a sociedade Copebrás Ltda (COPEBRÁS), no 1o PCCDT, e
a sociedade Codemin S.A (CODEMIN) no 2o.
Os fatos relacionados a este litígio já foram sobejamente relatados nas diversas
instâncias de julgamento em que este processo percorreu, sendo despiciendo
fazê-lo novamente por economia processual. Sendo assim acolho o relatório
contido no Acórdão no 16-28.041 da 8a Turma da DRJ/SP1 (fls. 347/358),
complementado com o relatório contido no Acórdão de Recurso Voluntário
(RV) no 1201-004.805 do CARF – 1a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma
Ordinária - (fls. 403/409), em sessão de 14/04/2021, por sintetizarem muito
bem a demanda, além de que o citado Acórdão do CARF é, até o presente, a
última manifestação dos órgãos administrativos de julgamento, e, portanto,
contém o relatório que melhor espelha a situação atual do processo.
A seguir a cronologia dos atos decisórios até aqui exarados no processo:
1. Despacho Decisório (DD) de 10/03/2010 (fls. 245/257), em que a autoridade
fiscal indeferiu o PER e não homologou a compensação pretendida;
2. Acórdão no 16-28.041 – 8a Turma das DRJ/SP1 – em sessão de 26/11/2010
(fls. 347/358), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
(MI) e declarou a inexistência de direito creditório em litígio no âmbito
administrativo, pelo fato dele ter sido submetido à apreciação do Poder
Judiciário;
3. Acórdão de Recurso Voluntário (RV) no 1801-00.846 – 1a Turma Especial –
em sessão de 31/01/2012 (fls. 403/409), que não conheceu do RV apresentado
por ter declarado a renúncia às instâncias administrativas, decorrente do fato
da existência de ação judicial com pedido “equivalente ao pleito contido na
Per/DComp”;
4. Acórdão de Recurso Especial (RE) no 9101-004.530 – CSRF/1a Turma – em
sessão de 07/11/2019 (fls. 565/572), que conheceu do RE e lhe deu parcial
provimento, afastando a preliminar de não conhecimento do RV por
concomitância com ação judicial e decidindo que “inexiste concomitância entre
a ação judicial que reconhece o crédito tributário e o pedido administrativo de
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

compensação, sendo distintos os objetos não importando em desistência do
recurso voluntário interposto”. Na esteira desta decisão determinou o retorno
dos autos ao colegiado a quo para que este possa “analisar as demais
alegações do recurso voluntário, antes prejudicadas, e verificar a efetiva
comprovação dos requisitos legais para fins de homologação do pedido de
compensação”;
5. Acórdão de Recurso Voluntário (RV) no 1201-004.805 – 1a Seção de
Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária – em sessão de 14/04/2021 (fls.
588/598), que deu parcial provimento ao RV “para determinar o retorno dos
autos para a autoridade julgadora a quo para que esta aprecie o mérito do
direito creditório pleiteado, nos termos do voto do relator”.
E assim os autos retornaram a esta 8a Turma da DRJ08 para cumprimento da
determinação do órgão julgador de 2a instância (CARF) relatada no item 5
acima.

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
A seguir, colaciono alguns excertos do decisório da DRJ:
Cabe inicialmente delimitar o alcance deste julgamento.
De acordo com o Acórdão no 1201-004.805 da 1a Seção de Julgamento/2a
Câmara/1a Turma Ordinária o processo retornou para esta turma da DRJ para
que “aprecie a existência e suficiência do direito creditório alegado pelo
contribuinte, tendo em vista que o mérito foi averiguado pela DRF e foi
contraditado na manifestação de inconformidade, sob pena de supressão de
instância”. Ou seja, o colegiado de 2a instância não anulou toda a decisão
anterior da 8a Turma das DRJ/SP1 consubstanciada no Acórdão no 16-28.041,
mas apenas considerou que ela não teria abordado a materialidade e
concretude do direito creditório invocado pelo interessado, uma vez que
reconheceu a concomitância de ação judicial versando sobre o mesmo objeto
do PER administrativo, ora revertida em decorrência da decisão da 1a Turma
da CSRF contida no Acórdão no 9101-004.530.
Desta forma, o presente julgamento se debruçará exclusivamente sobre as
provas constantes nos autos da existência do direito creditório pleiteado, qual
seja, da existência e devida comprovação de pagamento indevido ou a maior
(PGIM) de IRRF de aplicações financeiras, no valor original de R$ 215.332,56,
que estaria embutido no Darf de R$ 2.305.359,64 recolhido em 02/12/1998 pelo
então Unibanco. Todos os demais temas versados e debatidos na MI foram
devidamente enfrentados no acórdão anterior da DRJ, pelos seus próprios
fundamentos, inclusive com as matérias em litígio tendo sido objeto de ementas
específicas naquele acórdão, sendo, portanto, matérias julgadas em 1a
instância que não podem ser novamente abordadas neste julgamento. Sendo
assim, à exceção da alegada falta de apreciação pela DRJ da existência
material do crédito objeto do PER em função do reconhecimento da
concomitância com ação judicial, que foi o único motivo pelo qual o processo
foi devolvido pela 1a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária a
esta instância para apreciação, os demais pontos do litígio já foram analisados
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

pela 8a Turma da DRJ/SP1 no julgamento de 26/11/2010 e também pelas
instâncias julgadoras de 2a grau (CARF) e de 3o grau (CSRF).
[...]
Dito isso, passemos à verificação das provas carreadas aos autos acerca da
existência do crédito em litígio.
Além do Pedido de Restituição (PER) em formulário de papel à fl. 3 e dos
Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de Terceiro (PCCDT),
também em formulários de papel às fls. 4 e 69, o interessado, em relação à
comprovação da certeza do crédito de que trata o art. 170 do CTN, teria
encaminhado à repartição da RFB (fls. 35/36), juntamente com o PER e o 1a
PCCDT, uma breve explicação da natureza do crédito pleiteado, informando
que tinha aplicações financeiras no UNIBANCO, pelo prazo de 360 dias, que
teria resultado na retenção de R$ 215.332,55, “conforme informe de
rendimentos e recolhimentos em anexo”, e que o mandado de segurança
coletivo impetrado pela ABRAPP (associação de classe) teria assegurado a ela
a não retenção deste IRRF. O citado informe de rendimento estaria juntado às
fls. 37/40 e o Darf de recolhimento foi juntado à fl. 46 e confirmado pela
repartição através de tela do sistema SINAL de fl. 70 e de informação fiscal de
fl. 71. Todavia, as folhas que representariam o informe de rendimento relativo
a essa retenção, verdadeiramente não representam, além de haver documento
anexado totalmente ilegível. Para demonstrar essa circunstância de absoluta
imprestabilidade das provas apresentadas pelo manifestante ao longo do
procedimento fiscal peço vênia para colar abaixo duas destas citadas folhas
que fariam parte do tal informe de rendimento apontado pelo interessado:
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

Nada mais além disso foi trazido como prova da existência do crédito por parte
do interessado. Resumindo a situação da instrução processual quanto ao
crédito pleiteado de IRRF de aplicações financeiras, temos apenas o PER e
essas folhas que não são informes de rendimento e nem qualquer documento
apto a sustentar a existência do crédito.
Todavia, apesar da insuficiência absoluta da comprovação do direito creditório
solicitado, realizei pesquisa no antigo sistema IRF CONS, que controla as Dirf
até o ano calendário de 1998, no afã de buscar alguma informação que a fonte
pagadora dos rendimentos (UNIBANCO) tivesse declarado e que pudesse
auxiliar na elucidação deste caso. Pois bem, as informações do declarante
CNPJ no 33.700.394/0001-40 (UNIBANCO) obtidas neste sistema não
confirmam com exatidão o crédito pleiteado pelo interessado. Como se vê nas
telas coladas abaixo, o IRRF declarado como retido pelo UNIBANCO em
novembro de 1998, em relação ao código 3426, foi de R$ 217.064,87, enquanto
o valor solicitado para restituição/compensação com débitos de terceiros foi de
R$ 215.332,56. A seguir colaciono as telas do sistema IRF CONS:
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

Inobstante o acima exposto, que por si só já seria suficiente para impedir o
reconhecimento do crédito vindicado, uma vez que não está presente o requisito
da liquidez exigido pelo art. 170 do CTN, há ainda que ser perquirida a
presença ou não do requisito da certeza do crédito.
Pois bem, a certeza do crédito tem relação com o trânsito em julgado da ação
judicial que discute a legalidade da retenção de IRF sobre as aplicações
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

financeiras de uma entidade fechada de previdência privada. Sobre este
assunto o interessado não trouxe aos autos a necessária comprovação de que a
citada ação judicial lhe foi favorável e que transitou em julgado.
O Acórdão anterior da 8a turma da DRJ/SPO, cujas ementas já foram
reproduzidas anteriormente no voto, analisou e decidiu que o requisito legal do
trânsito em julgado da ação judicial para que um crédito a ela associado possa
ser restituído/compensado, que foi expresso no ordenamento jurídico pela Lei
Complementar (LC) no 104/2001 (que acrescentou o art. 170-A ao CTN), é
também aplicável aos pedidos de restituição/compensação apresentados
anteriormente à entrada em vigência desta LC. Isso porque a referida LC teria
um caráter explicativo de norma já existente no ordenamento, qual seja, o art.
170 do CTN, que exige também o requisito da certeza do crédito pleiteado para
que este possa participar do encontro de contas típico da compensação, o que
obviamente não se concretiza antes do trânsito em julgado da ação judicial
com decisão favorável ao contribuinte.
Além do que foi argumentado no citado acórdão da DRJ, a necessidade da
definitividade da decisão judicial em favor do interessado para legitimar o
pedido de restituição/compensação também estava prevista em ato normativo
da Receita Federal do Brasil (RFB), então Secretaria da Receita Federal
(SRF) na data da protocolização do pedido de restituição tratado neste
processo, cujo cumprimento é obrigatório pelas autoridades fiscais dado o
caráter vinculante das orientações e determinações do órgão. Neste sentido, o
parágrafo 6o do art. 15 e o art. 17 (este com a redação dada pela IN SRF no 73,
de 15/09/1997) da IN SRF no 21, de 10 de março de 1997, vigente na data da
apresentação do pedido de restituição em 30/06/1999, eram expressos no
sentido de exigir o trânsito em julgado de uma ação judicial para que o crédito
relacionado pudesse ser pleiteado e reconhecido. A seguir a reprodução destas
normas administrativas da IN SRF no 21 vigentes à época dos fatos:
[...]
Por todo o exposto, não havendo comprovação nos autos, tanto da existência
do crédito de IRRF no valor atualizado de R$ 249.053,63 em 30/06/1999,
quanto do trânsito em julgado da ação judicial favorável ao interessado por
ocasião da apresentação do pedido de restituição, deve ser mantido o
indeferimento do Pedido de Restituição (PER), bem assim, como consequência
lógico-jurídica, também deve ser mantida a não homologação da compensação
pretendida tal como decidido pela autoridade fiscal no Despacho Decisório
(DD) de 10/03/2010.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 09 de dezembro de 2021 do Acórdão da DRJ, a Interessada
apresentou Recurso Voluntário em 06 de janeiro de 2022, de onde, após um breve histórico da
situação até então, apresentou suas considerações visando a reforma do acórdão recorrido.
Eis suas alegações neste sentido, de forma resumida:
- que constam nos autos informe de rendimentos, DARF, além do reconhecimento
da unidade de origem o reconhecimento da retenção de IRRF sob o código 3426, no montante de
R$ 217.064,87, no período de novembro de 1998;
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

- que, por quando da apresentação do pedido de restituição em 1999, anexou os
documentos originais das retenções, em perfeita legibilidade, entretanto, em procedimento de
digitalização houve “...perda de legibilidade de trechos dos referidos documentos.”; que não
poderia o contribuinte ser prejudicado por tal situação;
- que, em havendo dúvidas sobre a efetividade dos créditos, deveria o processo
ser encaminhado para diligências, por força do princípio da verdade material;
- destaca a inaplicabilidade do art.170-A do CTN, citando julgados do STJ e
deste Colegiado, tudo no sentido de que tal dispositivo seria “inaplicável àquelas situações ações
judiciais propostas em período anterior à sua vigência.”; que é o seu caso;
- da possibilidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo nos autos
do mandado de segurança coletivo, cuja decisão final “impactará diretamente no resultado desses
autos, sendo imperioso e necessário seu sobrestamento até decisão definitiva naqueles autos.”
Posteriormente, apresentou uma Petição de Esclarecimentos, onde destaca que
em diligência à unidade fiscal, informaram que “...não há qualquer possibilidade de acesso ao
processo físico, o qual já teria sido destinado a arquivo cuja localização é desconhecida.”
Por fim, conclui:
Em decorrência do cenário acima, a ora Requerente pede a esta C. Turma, com
a devida vênia, a adoção das medidas internas cabíveis para que se verifique a
possibilidade de consulta aos autos físicos ou, ao menos, acesso aos
documentos originais que acompanharam o pedido de restituição apresentado
em 30.06.1999.
Outrossim, tendo em vista que os informes de rendimento representam prova
essencial do crédito discutido nestes autos, pede-se, desde já, o sobrestamento
do processo, evitando-se eventual inclusão do feito em pauta de julgamento, até
que sejam concluídos os procedimentos necessários para obtenção dos
documentos.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme relatoriado, o acórdão recorrido não acatou os documentos trazidos em
Manifestação de Inconformidade, por não se tratarem de informes de rendimentos e por se
revelarem ilegíveis.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

De fato, os documentos apresentados nada revelam, os reproduzo a seguir:
A Recorrente não se conforma com tal posicionamento, alegando que teria
entregue os originais em bom estado e que, em seu entendimento, a ilegibilidade dos mesmos se
daria quando de sua digitalização, solicita a realização de diligências.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

Insiste nesta tese em sua Petição de Esclarecimentos, apresentada em 2022, onde
acrescenta solicitação a este Colegiado para que adote medidas no sentido de questionamentos
junto à unidade de origem para obtenção de documentos originais e/ou “para que se verifique a
possibilidade de consulta aos autos físicos.” E que, também, se faça o sobrestamento do
presente processo “até que sejam concluídos os procedimentos necessários para obtenção de
rendimentos.”
Quanto a esta questão da ilegibilidade dos documentos (acostados às fls.20/21) e
uma eventual procura dos mesmo em seu estado físico, a unidade de origem já se pronunciou
conforme relato da própria Recorrente, não cabendo a este Colegiado qualquer conduta adicional
neste sentido e, ainda, não vislumbro nenhuma violência ao princípio da verdade material, além
de ser inadequado o sobrestamento solicitado, pois tratam-se de documentos que dão amparo à
sua pretensão e devem estar sempre disponíveis e em bom estado, em posse da Contribuinte.
Veja que em Volume I, fls.47/48, a Recorrente havia solicitado, em 01 de março
de 2004, cópia de todo o processo, procedimento que se repetiu em 27 de abril de 2010,
conforme Termo de Vistoria Processual (acostado às fls.212, Volume 2):

Por duas oportunidades, a Contribuinte Recorrente esteve com a posse de todos os
documentos do processo, aí incluídos aqueles que estariam envolvidos com seu suposto crédito
pleiteado.
Nesta arguição de sobrestamento, portanto, nego provimento ao recurso.
Quanto ao item de seu recurso voluntário acerca da inaplicabilidade do art.170-A
do CTN, deve ser acatado por este Colegiado e, neste sentido, trago julgado desta Corte, no caso,
o Acórdão de no 9303-996.859, da 3a Turma da CSRF, em sessão de 12 de junho de 2018,
processo de no 10909.000997/2002-06:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Em se
tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial",
conforme prevê o art.170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a
ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo.
Voto
[...]
Quanto à realização de compensação de crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional, com débitos tributários vencidos, ambos da mesma espécie, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) já se posicionou sobre o tema, na sistemática dos recursos
repetitivos, conforme disposição do art. 543C do Código de Processo Civil, ao
julgar o recurso especial no 1164452/MG, em 25/08/2010, cuja ementa segue
transcrita:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se
aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse
dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.543C do CPC e
da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)”
Assim, por força do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF, deve ser adotada
para o presente caso, a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
sob o rito ao art.543C do CPC, no julgamento do REsp no 1.164.452,
reconhecendo o direito de o contribuinte compensar os débitos do PIS, objetos
do lançamento em discussão, com créditos financeiros decorrentes dos
pagamentos a maior da mesma contribuição, em relação aos valores devidos
nos termos das LCs nos 7/1970 e 17/1975.
Neste item, deve ser afastada a posição adotada pela decisão recorrida, a qual,
entretanto, foi adiante e procedeu à análise do mérito do pedido de restituição/compensação,
concluindo pelo seu indeferimento. De se mostrar.
Segundo a decisão recorrida, os documentos trazidos não se revestiriam da
condição de prova da existência do pretenso crédito por parte do interessado.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

Em suas palavras:
Nada mais além disso foi trazido como prova da existência do crédito por parte
do interessado. Resumindo a situação da instrução processual quanto ao
crédito pleiteado de IRRF de aplicações financeiras, temos apenas o PER e
essas folhas que não são informes de rendimento e nem qualquer documento
apto a sustentar a existência do crédito.
Apesar deste posicionamento, a DRJ efetuou pesquisa em sistema da RFB, no
sentido de “...buscar alguma informação que a fonte pagadora dos rendimentos (UNIBANCO)
tivesse declarado e que pudesse auxiliar na elucidação deste caso.”
Conforme relatoriado, a DRJ verificou que há retenção de imposto, de código
3426, em nome desta fonte pagadora, mas de R$ 217.064,87 e não de R$ 215.332,56, conforme
pleiteado no pedido de restituição/compensação.
Apesar do reconhecimento da retenção e da fonte pagadora, a diferença apontada,
assim me parece, seria a motivação da DRJ para “...impedir o reconhecimento do crédito
vinculado.”
Ato contínuo, no intuito de corroborar a inexistência da legitimidade do crédito
pleiteado, a DRJ se socorre do disposto no Art.170-A do CTN, assunto já superado conforme já
exposto anteriormente neste voto.
Neste aspecto específico da posição da DRJ, a Recorrente assim se pronunciou:
O Auditor Fiscal afirma igualmente que realizou pesquisa no sistema “IRF
CONS”, tendo constatado que, através do CNPJ declarante sob o no
33.700.394/0001-40 (UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.),
houve a retenção a título de IRRF, sob o código 3426, do montante de R$
217.064,87, no período de novembro de 1998.
Nesse sentido, ao contrário do registrado na decisão recorrida, é possível
constatar que houve a devida comprovação da existência do crédito pleiteado,
uma vez que a Recorrente anexou os documentos existentes no período,
demonstrando quais foram as retenções realizadas pelo UNIBANCO a título de
IRRF sobre as aplicações financeiras. Tal comprovação fica ainda mais
evidente, a partir da afirmação do próprio fiscal da existência de retenções
registradas no sistema, em nome da instituição financeira, em valor muito
próximo — e superior — ao pleiteado pela Recorrente. [destaques do original]
A decisão recorrida, ao efetuar a pesquisa em questão, vem sinalizar que, apesar
da precariedade dos documentos, a Recorrente pudesse, de fato e de direito, ter o crédito
pleiteado e essa sua postura é elogiável, estando em sincronia com o princípio da verdade
material.
Existe a ação judicial, onde reconheceu-se a legitimidade do pleito da entidade
representativa da associação das empresas de mesma atividade da Recorrente, existe a retenção
de imposto, código 3426, a cargo de uma instituição financeira como a fonte pagadora, restando
apenas a identidade entre os valores, conforme apontado pela DRJ, razão subsidiária para o
indeferimento do pedido de compensação.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002684/99-11

Daí me inclino a discordar.
Há evidências adequadas que apontam que a Recorrente possui o alegado crédito
e a pesquisa realizada, ao meu sentir, vem ajudar neste sentido, uma vez que está se mostrando
dados extraídos de ambiente externo ao da beneficiária (Recorrente), como, no caso, elementos
que constavam em DIRF, então declarados pela fonte pagadora (v.telas IRF CONSULTA neste
relatório).
Conforme Pedido de Restituição e Compensação, fls.01, o crédito pleiteado foi da
ordem de R$ 215.332,56, pertinente a IRF sobre rendimentos da ordem de R$ 1.168.500,00, ao
passo que na tela da pesquisa, o imposto retido foi de R$ 217.064,87, um pouco maior porque os
rendimentos foram maiores, então da ordem de R$ 1.302.469,10, de forma que entendo que tal
diferença pode, perfeitamente, ser atribuída a tais fatos.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário no sentido apenas de se reconhecer
o direito creditório de R$ 215.332,56, homologando-se as compensações declaradas conforme
pleiteado no Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 745
DF CARF MF
Original